Tribunal: TJSP
Processo: 0007812-54.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta grave. Desobediência, subversão da ordem e da disciplina e dano. Prova. Suficiência. Sanção Coletiva. Inocorrência. Insignificância. Impossibilidade. Palavra dos agentes de segurança penitenciária. Validade. Recurso improvido.